Tribunal: TJPA
Processo: 0800956-21.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800956-21.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: TRANSPORTES BERTOLINI LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/ABRIL/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0800956-21.2020.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

ADVOGADO:
MICHEL FERRO - OAB/PA 7.961.

BERNARDO MORELLI BERNARDES – OAB/PA 16.865.

AGRAVADO:
TRANSPORTE BERTOLINI LTDA.

ADVOGADO:
ADRIANA DE CASSIA FERRO MARTINS – OAB/PA 7450
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS PRESENTES. ALEGAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À AGU PARA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO E FIXAÇÃO DE TETO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. EXIGUO. PRAZO DILATADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator..

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho. – Desª. Margui Gaspar Bittencourt –
Presidente.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos doze (12) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0800956-21.2020.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

ADVOGADO:
MICHEL FERRO - OAB/PA 7.961.

BERNARDO MORELLI BERNARDES – OAB/PA 16.865.

AGRAVADO:
TRANSPORTE BERTOLINI LTDA.

ADVOGADO:
ADRIANA DE CASSIA FERRO MARTINS – OAB/PA 7450.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

em face da decisão monocrática de
Id. 4568762 pag. 1/6
, proferida por este desembargador, que
conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento,

apenas para:

1. determinar ao magistrado de primeiro grau que oficie à Advocacia Geral da União para que, em prazo a ser determinado, informe sobre o interesse da União em integrar a lide;

2. Reduzir o valor da multa diária para R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais);

3. Ampliar para 30 (trinta) dias o prazo para cumprimento da obrigação, após o qual passará a incidir a multa diária acima especificada.

Nas
razões do interno (Id. 4903321 pag. 1/13)
, a Agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática deve ser reformada, vez que a decisão não enfrentou todos os argumentos invocados pela agravante, além do que, limitou-se a invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, o que denota uma clara causa de nulidade da decisão, conforme os termos do art. 489, §1º, III e IV do CPC.

Sustenta que, a decisão somente suscita que não cabe a este relator decidir definitivamente acerca do interesse da União no presente feito, determinando, ao juízo de 1º grau, que este oficie a Advocacia Geral da União, para querendo se manifestar quanto ao interesse ou não do Ente.

Aduz que, este Desembargador compreendeu pela presença dos elementos autorizadores à concessão da tutela antecipada requerida pela agravada, sob o fundamento de que a ausência de questionamento da agravante acerca da regularidade da altura da fiação elétrica discutida, seria apta a consubstanciar a suposta probabilidade do direito.

Contrarrazões ao interno (Id. 4928141 pag. 1/17)
o agravado pugna pelo não provimento do agravo interno.

Os fundamentos do agravo não justificam a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 17 de março de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS PRESENTES. ALEGAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À AGU PARA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO E FIXAÇÃO DE TETO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. EXIGUO. PRAZO DILATADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O interno deve ser conhecido, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, o agravo interno busca infirmar a decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento, sob o argumento de que a decisão não enfrentou todos os argumentos invocados pela agravante.

Alega que, este relator se limitou a afirmar, de maneira genérica, não demonstrando, fundamentadamente, esse ou aquele fato, devendo necessariamente registrar, de maneira persuasiva, os elementos existentes (ou faltantes) dos autos que embasam essa conclusão.

Destacar que, a decisão não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo, não atendando no tocante à Competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, o que causa prejuízos a empresa recorrente.

A despeito do argumento, que este relator não se manifestou quanto Competência da Justiça Federal para processar o feito, destaco parte da decisão em que é claro entendimento deste relator,
no qual os argumentos trazidos pela agravante não foram satisfatórios para compreensão, deste Desembargador que a matéria atrai a competência da Justiça Federal para análise dos autos
:

“No caso dos autos, em que pesem as alegações da agravante, entendo que a necessidade de trâmites burocráticos de origem administrativa envolvendo a Marinha do Brasil e a ANEEL, não são suficientes para atrair a competência da Justiça Federal”

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, a discursão restou devidamente registrada na decisão monocrática que:

“(...)

Com efeito, após análise minuciosa dos autos, entendo que o presente Agravo de Instrumento comporta parcial provimento, conforme passo a expor.

Em relação ao pedido de deslocamento da competência da para a Justiça Federal, sustenta a agravante que a União deveria compor a lide, “vez que o pedido principal do autor/agravado, qual seja, a alteração da altura da fiação elétrica sobre o Rio Capim depende de autorização expressa pela Marinha do Brasil, nos termos da
Norma Técnica nº 005.EQTL que trata dos Critérios de Planta de Operações de Rede de Distribuição
, bem como o custeio da obra ocorra nos termos da Resolução 414/2010 da ANEEL, cabendo a agravante unicamente cumprir com o que lhe é imposto pelas normas vigentes”.

No caso dos autos, em que pesem as alegações da agravante, entendo que a necessidade de trâmites burocráticos de origem administrativa envolvendo a Marinha do Brasil e a ANEEL, não são suficientes para atrair a competência da Justiça Federal.

Todavia, não cabe a este Relator decidir de maneira definitiva se a União tem ou não interesse no presente feito.

Desta forma, para que futuramente não se aleguem nulidades e para evitar eventual remessa desnecessária dos autos à Justiça Federal e, ainda, em nome da celeridade processual, o presente recurso merece ser parcialmente provido neste ponto,
apenas
para determinar ao magistrado de primeiro grau que oficie à Advocacia Geral da União para que, em prazo a ser determinado, informe sobre o interesse da União em integrar a lide.

Prosseguindo, entendo estarem presentes os requisitos que levaram o magistrado de primeiro grau a deferir a antecipação de tutela.

Em relação à probabilidade do direito, está se demonstra presente pela prova documental juntada aos autos pela recorrida, em especial o parecer técnico. Ademais, neste ponto, é importante destacar que a agravante em momento algum afirma que a altura da fiação elétrica discutida nos autos estaria de acordo com as normas técnicas que disciplinam o assunto, o que reforça a probabilidade do direito do agravado.

Por sua vez, o perigo de dano resta demonstrado no atraso das atividades da agravada, decorrente do impedimento de navegação por conta fiação elétrica baixa, cujo início estava previsto para março de 2020.

Sobre o assunto, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. POSSIBILIDADE.
TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA. ART. 300 DO CPC/15. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DE DANO. REQUISITOS PRESENTES
. RECURSO DESPROVIDO. I - Insurgiu - se o Agravante em face da decisão singular que em sede de tutela antecipada, determinou a suspensão da exigibilidade, por parte da agravada, do pagamento da última parcela decorrente do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel firmado entre os litigantes. II Os Agravados não possuem interesse em permanecer com o bem, em decorrência do descumprimento do prazo para entrega do imóvel, fato que indica a probabilidade do direito invocado quanto ao pedido de tutela antecipada, referente a suspensão do pagamento da última parcela do contrato avençado entre as partes. III - A obrigatoriedade de cumprimento da parcela de financiamento representa um perigo de dano aos Agravados, tendo em vista que precisarão se vincular a uma instituição financeira ou dispender uma quantia monetária volumosa para a aquisição de um bem que não têm mais interesse em adquirir ou ainda ficarem sujeitos a negativação de seus nomes no caso de não pagamento.
IV - Restaram preenchidos os requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos moldes do art. 300 do CPC/2015. V Recurso conhecido e desprovido para manter a decisão agravada. (2017.01173290-77, 172.190, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-03-06, publicado em 2017-03-27)

Desta forma, deve ser mantida a antecipação de tutela deferida pelo juízo de primeiro grau.

Prosseguindo, para que não se alegue omissão, destaco que comungo do entendimento do agravado, no sentido de que as disposições da Resolução 414 da ANEEL apenas seriam aplicáveis ao recorrido caso a fiação estivesse instalada de maneira regular e este solicitasse alterações de instalação, hipótese em que deveria arcar com os custos da obra. Todavia, este não é o caso dos autos. Ora, não se mostra razoável que o agravado tenha que arcar com os custos decorrente de obra que somente se faz necessária pelo fato de a instalação não ter obedecido os normativos técnicos que disciplinam o assunto.

Avançando, entendo que assiste razão ao recorrente quando questiona o valor da multa e o prazo dado para cumprimento da obrigação.

O valor da multa diária por si só – R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) – já se mostra elevado. Este fato, somado a não estipulação de um teto levam à necessidade de reforma parcial da decisão agravada, que também necessita ser reformada em relação ao prazo estipulado para o cumprimento.

Como bem expôs a agravante tratar-se de uma obra que consistirá no deslocamento de equipamentos que distribuem energia elétrica para aquela região, que, pela complexidade, de certa demanda tempo maior que 05 dias.

Desta forma, tendo em vista que já se passaram mais de 02 anos desde que se iniciaram as tratativas para a solução do problema, bem como que a agravante informa nestes autos já ter obtido autorização da Capitania dos Portos (Id 3768847 - Pág. 5), entendo como razoável o prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento da obrigação, após o qual, em caso de descumprimento, passará a incidir multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

No tema, veja-se:

RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OBJETIVANDO O RECEBIMENTO DE VERBA HONORÁRIA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. CABIMENTO NO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 461 do Código de Processo Civil permite que o magistrado altere, de ofício ou a requerimento da parte, o valor da multa quando esse se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo preclusão. 2. Isso porque "a natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele" (REsp n. 1.354.913/TO, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 31/5/2013). 3. Consoante o entendimento da Segunda Seção, é admitida a redução do valor da astreinte quando a sua fixação ocorrer em valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa. Todavia, se a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade se faz entre o simples cotejo do valor da obrigação principal com o valor total fixado a título de astreinte, inquestionável que a redução do valor da última, pelo simples fato de ser muito superior à primeira, prestigiará a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir as decisões judiciais, além do que estimulará os recursos com esse fim a esta Corte Superior, para a diminuição do valor devido, em total desprestígio da atividade jurisdicional das instâncias ordinárias, que devem ser as responsáveis pela definição da questão, e da própria efetividade da prestação jurisdicional. 4. Diversamente, se o deslocamento do exame da proporcionalidade e razoabilidade da multa diária, em cotejo com a prestação que deve ser adimplida pela parte, for transferido para o momento de sua fixação, servirá de estímulo ao cumprimento da obrigação, na medida em que ficará evidente a responsabilidade do devedor pelo valor total da multa, que somente aumentará em razão de sua resistência em cumprir a decisão judicial. 5. Sob esse prisma, o valor total fixado a título de astreinte somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, nunca em razão do simples valor total da dívida, mera decorrência da demora e inércia do próprio devedor. 6. Esse critério, por um lado, desestimula o comportamento temerário da parte que, muitas vezes e de forma deliberada, deixa a dívida crescer a ponto de se tornar insuportável para só então bater às portas do Judiciário pedindo a sua redução, e, por outro, evita a possibilidade do enriquecimento sem causa do credor, consequência não respaldada no ordenamento jurídico. 7. Aplicando-se esse entendimento, e diante das particularidades do presente caso, em que o valor da obrigação principal era de R$ 4.620,00 (quatro mil seiscentos e vinte reais), considero que a fixação da multa por descumprimento da ordem judicial em R$ 1.000,00 (mil reais), por dia, distanciou-se dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual proponho a sua redução para R$ 500,00 (quinhentos reais), sem alteração, contudo, do número de dias em atraso, patamar que se revela adequado para punir a insistência da instituição financeira em descumprir a ordem emanada do Poder Judiciário, sem gerar, por sua vez, o enriquecimento sem causa dos ora recorridos. 8. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1475157/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 06/10/2014)”

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id. 4568762 pag. 1/6
.

É como voto.

Belém/PA, 12 de abril de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 18/04/2023